Tribunal: TJMT
Processo: 1029538-83.2024.8.11.0002
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029538-83.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[LUAN LOPES DA SILVA - CPF: 036.530.025-08 (RECORRENTE), CIDNEY MANOEL DE ARRUDA - CPF: 362.313.471-68 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE (RECORRIDO), WALLISON PRADO DE ARRUDA - CPF: 042.369.841-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontra
do, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide súmula
Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

SÚMULA DO JULGAMENTO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DA SAÚDE. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. PROGRESSÃO VERTICAL. VEDAÇÃO DE CUMULAÇÃO. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Trata-se de agravo interno
(id. 304802357)
interposto por
LUAN LOPES DA SILVA,

contra decisão monocrática que negou provimento ao seu recurso inominado, mantendo a improcedência do pedido de implementação e pagamento retroativo do adicional por tempo de serviço.

2.

A questão central consiste em definir se o adicional por tempo de serviço, previsto no Estatuto dos Servidores Municipais (LC nº 1.164/1991), subsiste para os profissionais da Saúde após a edição da Lei Complementar nº 3.628/2011, que instituiu um novo plano de carreira para a categoria.

3.

Com efeito, a Lei Complementar nº 3.628/2011, ao estabelecer um novo regime de progressão funcional para os servidores da Saúde, revogou tacitamente o direito ao antigo adicional por tempo de serviço. A nova legislação substituiu a vantagem anterior por um modelo de progressão vertical que utiliza o tempo de serviço como critério para a mudança de classe ou nível na carreira, conforme se extrai do art. 60, II, da LC nº 3.507/2010 (com a redação dada pela LC nº 3.628/2011).

4.

A coexistência de adicional por tempo de serviço com a nova progressão vertical configuraria um duplo pagamento pelo mesmo fato gerador (o decurso do tempo), o que afrontaria o ordenamento jurídico administrativo.

5.

Não prospera, portanto, a alegação de que a decisão adota uma tese restritiva de direitos. Trata-se, na verdade, de correta aplicação sistemática do art. 60, inciso II, da LC n. 3.507/2011, reconhecendo que o tempo de serviço já é considerado como critério para o adequado posicionamento do servidor na respectiva classe/nível da carreira.

6.

Destaca-se ainda que, o princípio da especialidade impõe a prevalência da norma específica (LC nº 3.628/2011), aplicável ao quadro da Saúde, sobre a norma geral do Estatuto dos Servidores (LC nº 1.164/1991).

7.

A matéria, aliás, já foi pacificada pela Turma de Uniformização de Jurisprudência do Estado de Mato Grosso, que firmou tese no sentido de que:

“É VEDADA A CUMULAÇÃO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (LEI MUNICIPAL Nº 1.164/1991) E A PROGRESSÃO FUNCIONAL (LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 3.507/2010), AOS SERVIDORES DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE/MT.”
(N.U 1000752-49.2025.8.11.9005, TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA, WALTER PEREIRA DE SOUZA, GABINETE 2. PRIMEIRA TURMA, Julgado em 22/10/2025, Publicado no DJE 25/11/2025).

8.

Assim, a decisão monocrática está correta e deve ser mantida integralmente.

9.

Conheço do agravo interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

10.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026